Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703348-49.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ALEX PAULO DE ARAUJO FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PERIGO COMUM. PORTE DE ARMA DE FOGO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE ERISNANDO. SIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PENA DE MULTA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE ALEX PAULO NÃO PROVIDO. RECURSO DE ERISNANDO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal apresentada pelos réus contra sentença que os condenou como incursos nos crimes do art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03. Alex Paulo foi condenado às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa calculados à razão mínima legal. Erisnando foi condenado às penas de 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a anulação do julgamento; e, ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A amplitude do recurso de apelação no procedimento do Júri se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de interposição. 3.1. Súmula n. 713 do STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”. 4. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, o qual tenha contaminado irremediavelmente o julgamento do Júri. 4.1. Não se acolhe alegação de nulidade se inexiste registro de impugnação na ata da sessão de julgamento e não se vislumbra vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 5. Não se cogita de contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença e das respostas dadas aos quesitos formulados. 6. Diante do princípio da soberania dos veredictos, com previsão constitucional, no caso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri embasada no art. 593, III, “d”, do CPP, o Tribunal de Justiça somente pode fazer o juízo rescindente, ou seja, anular a decisão anterior, remetendo a causa a novo julgamento. 7. O acolhimento do recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, exige a demonstração, de forma clara, que a sentença recorrida está em total dissonância com o conjunto probatório. 8. Não se aplica o princípio da consunção quando as provas indicam que a arma de fogo não foi adquirida exclusivamente para ser utilizada na tentativa de homicídio. 9. A dosimetria da pena deve ser calculada de forma simétrica, empregando-se os mesmos critérios de aumento e/ou redução para todos os crimes pelos quais o réu foi condenado. 10. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). 11. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 12. O juízo da execução penal é o competente para decidir sobre a detração de pena. IV. DISPOSITIVO 13. Recursos conhecidos. Recurso de Alex Paulo não provido. Recurso de Erisnando parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a realização de novo julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, pois, in casu, restou demonstrado que não houve desentendimento com a vítima, que o insurgente tenha concorrido para o resultado morte ou que tenha sido o autor dos disparos; b) artigos 14 da Lei no 10.826/2003 e 71 do Código Penal, pugnando pela aplicação do princípio da consunção, porquanto o delito de porte da arma teria sido crime-meio para a prática da tentativa de homicídio. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do concurso formal e a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Requer o sobrestamento do recurso até o julgamento dos recursos especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764 pelo STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal e 14 da Lei no 10.826/2003 e 71 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo dos recursos especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, porquanto ausente determinação do STJ nesse sentido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024